Tribunal: TJES
Processo: 0000010-35.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000010-35.2021.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONES BRAZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

DOSIMETRIA.
INDEVIDA NEGATIVA DAS BALIZAS “CULPABILIDADE”, “PERSONALIDADE”, “MOTIVOS” E “CONSEQUÊNCIAS”.

MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO VETOR “CIRCUNSTÂNCIAS”.
DIMINUIÇÃO DE PENA.
POSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. I
NVIABILIDADE
. RÉU MANTIDO PRESO DURANTE TODO O PROCESSO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Indevida a negativação das balizas “culpabilidade” e “personalidade”, já que o Magistrado utilizou o mesmo fundamento, qual seja, a condenação anterior do acusado, para também aplicar a agravante da reincidência, na segunda fase, o que configura bis in idem.

2. A fundamentação utilizada para desvalorar os vetores “motivos do crime” e “consequência” é inidônea, pois o espírito de ganância e o sentimento de insegurança, gerado pelo tráfico de drogas, são elementos inerentes ao próprio tipo penal violado, não merecendo maior desvalor. Precedente do STJ.

3. Correta a negativação da baliza “circunstâncias”, uma vez que o crime foi cometido em via pública, em local de grande circulação de pessoas, já que é local de acesso para uma escola, e para o posto de atendimento básico de saúde, o que demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta.

4. O

apelante permaneceu preso durante todo o processo, e não houve alteração na circunstância fática, motivo pelo qual não se justifica a concessão da liberdade, após a condenação.

5. Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena do réu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000010-35.2021.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONES BRAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MICHELLE SANTOS DE HOLANDA ESTEVAO - ES12418-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
J
HONES BRAZ
contra a sentença (fls. 108/113), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Marataízes que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), às penas de 09 (nove) anos, de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa, na fração mínima.

Em razões recursais (fls. 132/137), a defesa requer a fixação da pena, no mínimo legal. Pugna, ainda, que seja reconhecido o direito do acusado, de recorrer em liberdade.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 04 de janeiro de 2021, em Barra de Itapemirim, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, o denunciado JHONES, encontrava-se guardando e expondo à venda 24 (vinte e quatro) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com a determinação legal, em circunstâncias que denotam o tráfico ilícito de drogas.

Registro que, o apelante não questiona a autoria e a materialidade do delito, tão somente busca a fixação da pena, no mínimo legal.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que o Magistrado negativou as balizas “culpabilidade”, “personalidade”, “motivos do crime”, “circunstâncias” e “consequência”, fixando a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses, de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa.

Em relação ao vetor “culpabilidade”, verifico que o Magistrado utilizou, como fundamento, o fato do acusado não ter se ressocializado, após o cumprimento da pena.

De igual modo, a baliza “personalidade” foi desvalorada, em razão do réu possuir uma outra condenação, pela prática do mesmo delito, indicando que sua vida é voltada para o crime.

Todavia, tenho como indevida a negativação de tais vetoriais, já que o Magistrado utilizou o mesmo fundamento, qual seja, a condenação anterior do acusado (processo nº 0001957-68.2016.8.08.0069), para também aplicar a agravante da reincidência, na segunda fase, o que configura bis in idem.

Quanto as balizas “motivos do crime” e “consequência”, também verifico que a fundamentação utilizada é inidônea, pois o espírito de ganância e o sentimento de insegurança, gerado pelo tráfico de drogas, são elementos inerentes ao próprio tipo penal violado, não merecendo maior desvalor, como já decidido pelo STJ, no HC nº 225.040/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 21/6/2016.

Por sua vez, reputo correta a negativação da baliza “circunstâncias”, uma vez que o crime foi cometido em via pública, em local de grande circulação de pessoas, já que é caminho para uma escola, e para o posto de atendimento básico de saúde, o que demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta.

Assim, mantida somente 01 (uma) baliza como negativa, na fase do art. 59, do CP, e aplicando a fração de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, tenho que pena-base deve ser estabelecida em 06 (seis) anos e 03 (três) meses, de reclusão, e 633 (seiscentos e trinta e três) dias-multa.

Incide, ainda, a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), na fração de 1/6 (um sexto), devendo a pena ser concretizada em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 739 (setecentos e trinta e nove) dias-multa, tornando-a definitiva, já que inexistem atenuantes, causa de aumento ou diminuição de pena.

Quanto ao regime prisional, deve ser mantido o regime inicial fechado, em razão da reincidência do réu, e da presença de circunstância negativa, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Por fim, em relação ao pedido de reconhecimento do seu direito de recorrer em liberdade
,
verifico que
o
apelante permanece
u
preso durante todo o processo, e não houve alteração na circunstância fática, motivo pelo qual não se justifica a
concessão da liberdade,
após a condenação.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 4484742),
DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
para reduzir a pena do acusado JHONES BRAZ
,
fixando-a definitivamente 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 739 (setecentos e trinta e nove) dias-multa, na fração mínima.

Outrossim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)